Tribunal: TJDFT
Processo: 0001876-05.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001876-05.2016.8.07.0019 RECORRENTE: FAIXA 100 CONSULTORIA ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP RECORRIDOS: ROMANA TURISMO LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RENOVAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS. EFETIVADA. DEMORA NA EMISSÃO DE APÓLICE E REGISTRO NA ANTT. CONDUTA ILÍCITA DOS APELADOS. CONFIGURADA. CANCELAMENTO DO CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO DE MUTA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O contrato de seguro é pautado pela boa-fé, que deve presidir o relacionamento desde início até sua conclusão, resultando que, em tendo a postura da seguradora induzido à apreensão de que havia aceitado a proposta de renovação realizada via da Corretora, representante legitima da Seguradora, inclusive aceitando o pagamento de parcela destacada do prêmio, tenho a renovação efetivamente se aperfeiçoou, nos termos do art. 765 do Código Civil. 2. A apólice de seguro é apenas um dos meios hábeis à comprovação da existência de contrato de seguro de veículo automotor, não sendo imprescindível para positivar a perfectibilização do seguro, quando o segurado junta outros documentos que provem a existência da contratação. 3. É nítida a intenção da Seguradora na manutenção do seguro, tendo em vista que a Seguradora inclusive emitiu a apólice de seguro e o registrou junto à ANTT, o que seria contraditório com sua argumentação de que teria prazo para recursar o seguro. O que não ocorreu foi tempestiva emissão da apólice de seguro e seu respectivo registro no órgão competente. 4. A proposta foi recepcionada pelo pagamento e já estava vigente desde as 24h do dia 25/06/2016. Tanto que, nos termos do item “a” da proposta de ID 8198850, fl. 14, a recusa, após comunicada oficialmente ao contratante, o seguro prevalecerá por mais dois dias uteis a partir do conhecimento formal da recusa pelo corretor ou pelo segurado ou seu representante legal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. O Apelado deixou de efetuar a viagem contratada, no valor de R$ 18.000,00, vindo a ter o contrato rescindido e ainda, tendo que arcar com a multa de R$ 4.500,00 pelo inadimplemento do contrato. Ambos os fatos comprovados nos autos. Portanto, ao contrário do afirmando pela Apelante, verifica-se comprovado nos autos quanto a Apelada deixou de ganhar e quanto esta perdeu por culpa das Rés, em emitir tempestivamente a apólice do seguro contratado e não o registrar nos órgãos competentes. 6. O Postulante faz jus ao montante perdido, no importe de R$ 22.500,00, com juros de 1% da citação e correção do evento danoso – distrato. 7. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% sobre o valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC, o quais deverão ser suportados apenas pelo Apelante FAIXA 100 CONSULTORIA ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP. 8. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, a recorrida NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada a MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA, OAB/PE 23.748. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ “não há se falar em dissídio jurisprudencial com relação ao entendimento firmado em acórdão na medida em embargado quanto à existência ou não de ofensa ao disposto no art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 1.022 do CPC/2015), que a verificação de ocorrência ou não dos vícios elencados nesse dispositivo processual depende das circunstâncias particulares do caso (AgInt no REsp 1736111/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1919356/PR (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 10/12/2021). Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrida NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. sejam feitas exclusivamente em nome da advogada a MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA, OAB/PE 23.748. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024